Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710018-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA AMELIA SOUSA BRITO APELADO: MARIA GLESSIMAR FONSECA SOARES D E S P A C H O Intime-se a apelada para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e os documentos de ID 26907870. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator